Tribunal: TJDFT
Processo: 0739596-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739596-41.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (Proc. 0735951-05.2024.8.07.0001 – id 208846518), que, em demanda regressiva, indeferiu a tutela de urgência para bloqueio de valores nas contas e/ou de bens das rés, via sistemas Sisbajud e Renajud, referente aos valores despendidos na ação trabalhista movida por funcionário da ré (R$ 169.778,38). Narra que efetuou gastos na ação trabalhista movida por Deividy Bezerra Ferreira Neto, ex-funcionário da 1a agravada, nos autos do processo de no 0000294-74.2021.5.10.0014, ajuizado perante a 14a Vara do Trabalho de Brasília, decorrente de contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação, razão pela qual ajuizou demanda regressiva. Alega, em suma, que os agravados constituem grupo econômico que o utilizaram com a finalidade de lesar credores, sendo improvável a restituição dos valores dispendidos, ante as diversas ações trabalhistas ajuizadas em face dos recorridos, havendo grandes chances de dissolução irregular das empresas e desaparecimento dos bens, ou, ainda, abertura de outras pessoas jurídicas para continuar praticando atos ilícitos e fraudulentos, razão pela qual a ciência do feito principal ou eventual necessidade de aguardar até o trânsito em julgado da eventual sentença condenatória proporcionará tempo mais do que suficiente para que todos os bens das agravadas “desapareçam” e a agravante nunca consiga compensar o dano patrimonial sofrido. Aponta perigo de dano na possibilidade de os agravados dissiparem ou dilapidarem seu patrimônio com objetivo de frustrar a execução. Requer a tutela de urgência para que seja reconhecido o grupo econômico existente entre os agravados e seja determinado o bloqueio de ativos financeiros e/ou bens dos agravados. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 208846518 – autos principais): “(...). Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. É que não há nenhum indício de que os requeridos estejam dissipando ou dilapidando o seu patrimônio para frustrar futura execução e, tampouco, a tutela de urgência de natureza cautelar revela-se adequada a essa fase processual, tendo em vista que os réus serão citados para a fase cognitiva e somente na fase de cumprimento de sentença, no caso de resistência ao cumprimento voluntário da obrigação, haverá a necessidade de adoção de medidas sub-rogatórias para atingir o seu patrimônio e garantir a satisfação da obrigação, razão pela qual indefiro o pedido. Saliento que a mera existência de demandas judiciais contra os réus não justifica a concessão da tutela antecipada de arresto. Além disso, a análise acerca dos pedidos de desconsideração da personalidade jurídica deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...).” Não vislumbro, portanto, à primeira vista, o periculum in mora, pois ausente demonstração mínima de eventual pretensão de dilapidação do patrimônio pelos agravados ou ocorrência de fraude à execução. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator